Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-35.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000284-35.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILO REZENDE RODRIGUES - CPF: 326.007.041-91 (RECORRENTE), JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS - CPF: 046.875.061-43 (ADVOGADO), AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO - CPF: 037.892.891-08 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTN – DEVER DO VENDEDOR – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Os débitos de IPVA têm como fato gerador a propriedade do veículo automotor.

Nos termos do artigo 134 do Código “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Diante da ausência de prova da venda, da ausência da prova de comunicação de venda, ônus do vendedor, nos termos do artigo mencionado, a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, uma vez que não houve a comprovação de venda do veículo, juntada do DUT preenchido e nem de comunicação de venda junto ao DETRAN, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque já se passaram 25 anos da venda do bem, de modo que sequer se recorda para quem vendeu o veículo, nem tem cópia do contrato, documento equivalente ou cópia do DUT para comprovar a transação. Alegou que tem feito o pagamento dos débitos sobre o veículo, mesmo não estando na posse do bem, pois devido sua profissão não pode ter o nome restrito.

Alegou que a transferência do bem se dá pela tradição, bem como que a Resolução n. 661/2017 do CONTRAN estabelece, no artigo 6º A, que veículos não licenciados há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional, de modo que faz jus a tal pleito.

Requereu “seja recebido o presente Recurso Inominado para, reforma total da sentença a fim de Declarar a inexistência de propriedade veicular referente ao veículo caminhonete, de ano de fabricação 1981, placa JYG-5382, RENAVAM 00241450730, marca/modelo 201101- GM/CHEVROLET A10(Nacional), CHASSI: BC144PDA04953, com a consequente exclusão da titularidade de propriedade, que seja recorrido compelido a realizar a devida baixa no registro do veículo em conformidade com o artigo 6-A da resolução nº 661/2017 do CONTRAN”.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos vieram redistribuídos a esta magistrada Relatora porque “foi constatada a existência de desequilíbrio na distribuição dos processos entre os membros relatores no âmbito dessa Turma Recursal, o que implicou em um excesso no estoque” do anterior Relator.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a ação declaratório de inexistência de propriedade de veículo, com consequente anulação de débitos.

Pois bem.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, pois não restaram comprovados os elementos mínimos de direito, conforme amplamente fundamentado na sentença de origem, que segue citada na íntegra:

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que:
O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum
. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Nesse sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO, onde, em síntese, suscita a parte autora que foi proprietária do veículo Marca/Modelo: 201101-GM/CHEVROLET A10 (Nacional), placa JYG-5382, RENAVAM 00241450730, CHASSI: BC144PDA04953, ano de fabricação 1981; e no ano de 1995 vendeu o veículo para terceiro, o qual ficou encarregado de realizar a transferência para seu nome, no entanto, não o fez. Afirma, que tem sido lançado de tributos em atraso em seu nome, o que lhe tem causado prejuízos. Ressalta que já se passaram 20 (vinte) anos após a tradição, motivo pelo qual desconhece o paradeiro do comprador e do veículo. Assim, requer a declaração de inexistência de propriedade quanto ao veículo mencionado, bem como, a desvinculação de seu nome aos débitos fiscais gerados desde a tradição.

Em sede de contestação, afirma o reclamado que não existe relação obrigacional entre o Autor e o DETRAN, ressalta que não houve comunicação ao reclamado sobre a realização de venda à época. Assevera que para que haja a desvinculação do nome do autor do veículo, é necessário o ato formal para transferência de propriedade de veículo.

Pois bem. O cerne da questão cinge-se em determinar se o Autor é responsável por débitos tributários relacionados ao veículo que alega que foi vendido a terceiro.

Da análise acurada dos autos, resta incontroverso que o Autor não comunicou a venda de veículos ao DETRAN, não juntando os autos qualquer prova da venda, nem ao menos recibo de pagamento.

Dispõe o Código de Transito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Cumpre destacar que, quanto ao tributo específico IPVA, esse tem como fato gerador a propriedade do veículo. Outrossim, o Autor apesar de afirmar que não mais tem interesse na propriedade veicular e que o vendeu há mais de 20 (vinte) anos, não é tal fato suficiente para afirmar que não é mais proprietário do mesmo. Além disso, o autor sequer soube precisar com quem o veículo se encontra.

Ademais, não foram carreados aos autos nenhum comprovante de venda do veículo, fato que poderia ensejar prova que o Autor não era mais proprietário à época, porém, não se desincumbiu de tal ônus (art. 373, I do CPC).

Ressalte-se, ainda, que não foi juntada cópia da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, conhecido como "DUT", ou qualquer prova de que terceiro detém a propriedade do bem, o que poderia afastar a sua responsabilidade pelos débitos em questão.

De fato, a transmissão da propriedade de bens móveis, dentre os quais se inclui o veículo, se dá pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão competente (art. 1267 do Código Civil), sendo certo que a eventual inobservância da comunicação da venda à autoridade de trânsito não descaracteriza o negócio celebrado.

Todavia, ainda que se entenda que a transferência da titularidade de bens móveis opera-se pela tradição,
é certo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL. (...) VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS FISCAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-BA - APL: 05025930520158050001, Relator: Marcos Adriano Silva Ledo, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)

Portanto, sem a necessária comunicação e
nem ao menos a prova efetiva da tradição do bem
, deve o autor responder pelos débitos, conforme previsão legal.

Conforme muito bem fundamentado na sentença, se verifica que não há sequer a prova do mínimo, pois não há prova da tradição, não há prova da venda, não há prova do preenchimento do DUT, não há prova da comunicação de venda. Apesar de sustentar o decurso de longos anos, é ônus da parte promovente comprovar, pelo menos, como fato mínimo de seu direito a venda e a tradição, o que não fez.

Os débitos de IPVA têm como fato gerador a propriedade do veículo automotor.

Nos termos do artigo 134 do Código “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Outrossim, de nada adianta solicitar a aplicação da Resolução do CONTRAN quando os débitos estão lançados em seu nome, decorrentes da propriedade do bem e há inclusive o lançamento em dívida ativa. Aliás, apesar de invocar tal ato normativo, se verifica que houve pagamento de licenciamento, mesmo porque tal providencia é administrativa e não judicial.

Não há reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021